Tribunal: TJES
Processo: 0000509-26.2023.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000509-26.2023.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEISILANE FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000509-26.2023.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEISILANE FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO AVILA DE OLIVEIRA - ES36143

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação Criminal interposta por Geisilane Ferreira da Silva em face de sentença que a condenou pela prática de tráfico de drogas, fixando pena de 01 ano e 08 meses de reclusão em regime aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, sendo duas prestações pecuniárias no valor de 01 salário-mínimo cada. A recorrente pleiteia a redução do montante total da prestação pecuniária para 01 salário-mínimo, alegando hipossuficiência econômica e falta de proporcionalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação da prestação pecuniária no patamar total de 02 salários-mínimos revela-se desproporcional à situação econômica da ré e às circunstâncias do caso, ante a ausência de fundamentação concreta para a exacerbação acima do mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. A fixação da prestação pecuniária deve observar a situação econômica do réu e o princípio da proporcionalidade, conforme o art. 45, § 1º, do Código Penal.

4. No caso concreto, todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis, a pena-base foi fixada no mínimo legal e a ré é assistida por advogado dativo, o que indica hipossuficiência financeira.

5. Inexistindo fundamentação fática idônea que demonstre capacidade econômica superior da apelante para suportar o encargo, a manutenção da prestação pecuniária acima do mínimo legal configura ônus excessivo.IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "A fixação da prestação pecuniária acima do mínimo legal exige fundamentação concreta acerca da capacidade econômica do réu e deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade substituída".

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 45, § 1º e 65, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000509-26.2023.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEISILANE FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO AVILA DE OLIVEIRA - ES36143

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por GEISILANE FERREIRA DA SILVA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la como incursa nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A r. sentença fixou a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. O juízo de origem substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, esta arbitrada no valor de 02 (dois) salários-mínimos.

Em suas razões recursais, a apelante insurge-se exclusivamente contra o valor fixado a título de prestação pecuniária. Sustenta, em síntese: (i) ser assistida por advogado dativo, o que evidencia sua condição de hipossuficiência econômica; (ii) que a fixação da prestação pecuniária acima do patamar mínimo legal (01 salário-mínimo) carece de fundamentação concreta e viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que a referida sanção seja reduzida ao mínimo legal.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 29.06.2023, no bairro São Vicente, município de Afonso Cláudio, após diligência policial motivada por denúncia de tráfico, a recorrente foi abordada depois de arremessar um invólucro em direção a uma construção abandonada, que continha 20 papelotes de cocaína e 2 buchas de maconha e a quantia de R$ 624,001

Embora não tenha havido recurso quanto ao capítulo do conhecimento, a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas. O auto de apreensão e o laudo pericial definitivo atestam a natureza entorpecente das substâncias (27 pedras de "crack" e 01 papelote de cocaína). A autoria, por sua vez, foi corroborada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares que efetuaram o flagrante após denúncias de comercialização de drogas no local.

No que concerne à dosimetria, o juízo de origem agiu com acerto ao fixar a pena-base no mínimo legal e reconhecer a atenuante da menoridade relativa, mantendo a pena intermediária no patamar mínimo em observância à Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, foi aplicada corretamente a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) na fração máxima de 2/3 (dois terços), diante da primariedade e bons antecedentes da ré, bem como da natureza e quantidade da droga, resultando na pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. O regime inicial aberto foi estabelecido em conformidade com o art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

O ponto central do recurso reside na fixação da prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários-mínimos. A defesa sustenta que o montante é excessivo diante da hipossuficiência econômica da apelante, assistida por advogado dativo. Com razão a recorrente. A fixação da prestação pecuniária, embora inserida no âmbito do poder discricionário do magistrado, deve observar o princípio da proporcionalidade e a situação econômica do réu, nos termos do art. 45, § 1º, do Código Penal.

No caso em tela, observa-se que
todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis
, a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo e a ré não possui ocupação lícita comprovada, sendo beneficiária da assistência judiciária. Inexistindo fundamentação concreta na sentença para a elevação da prestação pecuniária acima do patamar mínimo, o seu arbitramento em 02 salários-mínimos configura ônus desproporcional. Assim, entendo necessária a redução da sanção pecuniária para o mínimo legal, de modo a garantir que a pena restritiva de direitos seja exequível e cumpra sua finalidade de reprovação e prevenção, sem inviabilizar a subsistência da apenada.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença e reduzir o valor da prestação pecuniária para 01 (um) salário-mínimo, mantendo-se os demais termos da condenação. Por fim, em razão da atuação em sede recursal, fixo honorários advocatícios em favor do defensor dativo, Dr. Bruno Avila de Oliveira, no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)